Tribunal: CARF
Processo: 10680.726428/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726428/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
COPAR SERVIÇOS TÉCNICOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMÓVEL RURAL. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DAS FACULDADES INERENTES
AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALEGADOS.
Mantém-se o autuado no polo passivo da obrigação tributária quando a
documentação apresentada não é hábil para comprovar que a área declarada
para o imóvel rural foi totalmente usucapida, considerando a ação de usucapião
requerida por terceiros.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726428/2012-70
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726428/2012-70

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência é referente à falta de comprovação da área de pastagens declarada
pelo contribuinte, motivo pelo qual a fiscalização glosou integralmente a área destinada à
atividade rural.
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, os autos estão desprovidos de
documentação capaz de confirmar as alegações de defesa, isto é, que a área declarada do imóvel
rural foi objeto de usucapião, por meio de ação judicial com trânsito em julgado, em data
anterior ao fato gerador.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, em síntese:
(i) a época do fato gerador não detinha a posse das terras,
pois a totalidade do imóvel foi efetivamente objeto de ação de
usucapião, conforme atesta a farta documentação que instrui o
processo administrativo;
(ii) a declaração como proprietária da área do imóvel rural é
fruto de erro, já que a área declarada integra a área usucapida;
(iii) com fundamento na aplicação do princípio da primazia
da realidade, na hipótese de pairar dúvidas sobre os fatos, poderá
ser determinada diligência para confirmar que as terras estão
totalmente ocupadas por terceiros; e
(iv) em face da expropriação do imóvel por particulares, com
a perda do domínio útil/posse e dos direitos inerentes à
propriedade, a empresa autuada não detém a condição de sujeito
passivo do imposto lançado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726428/2012-70

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Em síntese, a recorrente postula a sua ilegitimidade passiva com relação ao
imposto lançado de ofício, tendo em conta que a área declarada foi integralmente usucapida por
terceiros, conforme averbação no cartório de registro de imóveis.
Pois bem. No dia 30/06/2009, a recorrente prestou declaração de ITR para a
Fazenda Areião, com 288,3 ha de área total e 235,0 de área de pastagens, localizada no
munícipio de Mariana (MG).
Segundo o apelo recursal, consequência de ação de usucapião interposta por
terceiros, as terras foram usucapidas, com perda dos direitos inerentes à propriedade. Justifica
que o responsável pela declaração do exercício equivocou-se ao pensar que o usucapião não
tinha atingido a totalidade da área do imóvel.
Depreende-se dos autos que Alberto Cirilo Gomes e sua esposa Alberta Maria
Gomes ajuizaram ação de usucapião, autuada em 10/04/1980, sob o no 1.959, na Comarca de
Mariana (MG), cuja sentença transitou em julgado e transferiu-lhes a propriedade de 400 ha na
localidade denominada de “Areião”. Uma vez expedido o mandado de averbação, foi efetivado o
registro R-1-5.901 na matrícula no 5.901 do Cartório de Registro de Imóveis, no dia 29/03/1989
(fls. 136/150).
Acontece que o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente para
assegurar que a área usucapida de 400,0 ha engloba, total ou parcialmente, a Fazenda Areião,
com área declarada de 288,3 ha.
Em primeiro lugar, a matrícula no 5.901 corresponde tão somente à porção de
terras objeto de usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, não vinculada a registro
anterior (fls. 149/150).
Conforme documentos extraídos da ação de usucapião, a área de 400,0 ha
pertencia à Companhia de Mineração e Metalurgia “Brasil - Cobrazil”, sociedade empresarial
que deu origem a Copar Serviços Técnicos e Participações S/A, após cisão parcial (fls. 42 e
139/141).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726428/2012-70

Nada obstante, os autos estão desprovidos de documentação referente à aquisição
das terras pela Companhia de Mineração e Metalurgia “Brasil - Cobrazil” no ano de 1944, o que
torna inviável certificar a área exata do imóvel rural, com descrição de perímetro, se igual ou
maior que a área usucapida de 400,0 ha.
Em segundo lugar, as próprias alegações de defesa não são capazes de gerar
convicção sobre os fatos narrados.
No recurso voluntário, assinado pelo procurador Luiz Augusto Salazar, afirma-se
que a área usucapida representou a totalidade da Fazenda Areião, ou da área rural denominada
Areião, como consta do Registro de Imóveis.
Porém, os esclarecimentos prestados por escrito no curso do procedimento fiscal e
a peça de impugnação, ambos subscritos pelo mesmo procurador, descrevem uma situação fática
distinta (fls. 16/17 e 41/47).
Até aquele momento, a explicação dizia que a maior parte da área do imóvel foi
requerida em ação de usucapião, equivalente a 400,0 ha. Quanto à área remanescente, havia sido
esbulhada pelas mesmas pessoas físicas e a empresa jamais teve a posse plena das terras.
No contencioso administrativo fiscal, recai o ônus probatório sobre quem alega os
fatos, de sorte que cabe à recorrente apresentar prova cabal da existência do erro de fato na
declaração de ITR, isto é, que estava desprovida da posse, possibilidade de uso ou fruição em
relação à área declarada de 288,3 ha.
Por outro lado, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Em verdade, a recorrente demonstra pouco esforço para comprovar os fatos que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, a qual não deixe dúvidas sobre a área total do imóvel rural de sua propriedade ao
tempo da ação de usucapião. Aparentemente, procura transferir ao poder público a tarefa de
comprovar os fatos que lhe interessam.
A decisão de primeira instância reconheceu a deficiência probatória e considerou
inconclusiva a documentação apresentada para validar que a pessoa jurídica não era proprietária
da área de 288,3 ha na data de entrega da declaração de ITR.
Transcrevo o trecho corresponde do acórdão recorrido (fls. 110):
(...)
Em consulta ao banco de dados da RFB, especificamente ao Cadastro de Imóveis Rurais
– CAFIR, verificou-se que o imóvel permanece em situação de ATIVO, com DITR
apresentadas até o exercício de 2007, não tendo ficado configurada a intenção de
mudança de titularidade ou mesmo cancelamento do NIRF.
Dessa forma, considerando que as declarações de ITR desde 1992 (com exceção aos
exercícios de 1997 a 2003, cujas DITR não foram apresentadas) indicam como área
total a dimensão de 288,3 ha, a mesma declarada na DITR/2007, e que sendo intimada,
às fls. 98, a apresentar Certidão de Matrícula atualizada do imóvel, contendo a
averbação constante do “Mandado de Averbação”, de fls. 74, a Contribuinte não o fez, é
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726428/2012-70

de se concluir que os documentos constantes dos autos do processo são insuficientes e
inconclusivos para que se acate, nesta instância, as alegações concernentes à titularidade
do imóvel, conforme requerido pela impugnante, que pretende retirar-se do pólo passivo
da relação jurídico-tributária.
Conclui-se, portanto, até prova em contrário, que a requerente continua sendo legítima
proprietária e, conseqüentemente, contribuinte do ITR, em relação à área declarada de
288,3 ha, que cabe ser considerada para efeito de apuração do ITR, do exercício de
2007.
Desta forma, não tendo sido comprovada a perda de propriedade por motivo de
usucapião, em relação à área de 288,3 ha, cabe mantê-la para efeito de apuração do
correspondente imposto suplementar, no exercício de 2007, objeto da autuação fiscal.
(...)
Em suma, portanto, não merece reforma o acórdão de primeira instância, que
manteve a sujeição passiva.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital